Tribunal: TJPA
Processo: 0805454-31.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805454-31.2023.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO LEANDRO DE SOUSA VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0805454-31.2023.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: ANTONIO LEANDRO DE SOUSA VASCONCELOS.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. BUSCA DOMICILIAR REALIZADA DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCOBERTA DE DROGAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO (SERENDIPIDADE) NÃO CONFIGURADO. BUSCA EXPLORATÓRIA ILEGAL (FISHING EXPEDITION). ILICITUDE DA PROVA ORIGINÁRIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVAS DERIVADAS CONTAMINADAS. AUSÊNCIA DE PROVA LÍCITA PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2.

A defesa argui, em preliminar, a nulidade de todo o processo, por ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal, realizada durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido em outro processo. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela aplicação do tráfico privilegiado e abrandamento do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida consiste em definir se, durante o cumprimento de um mandado de prisão, é lícita a realização de uma busca exploratória no interior da residência do alvo, que resulta na apreensão de drogas. Em outras palavras, deve-se analisar se tal situação se amolda à hipótese de encontro fortuito de provas (serendipidade) ou se configura uma busca domiciliar ilegal, por exceder os limites da ordem judicial de prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade da busca domiciliar, arguida pela defesa, merece acolhimento. O mandado de prisão autoriza o ingresso dos agentes estatais no domicílio com o fim específico de capturar o indivíduo, não se confundindo com um mandado de busca e apreensão, que permitiria uma varredura na residência em busca de objetos ilícitos.

5. No caso dos autos, os depoimentos dos policiais revelam que, após cumprirem a ordem de prisão, realizaram uma busca ativa no quarto do réu. Tal narrativa descreve uma ação de procura, uma busca exploratória, que extrapola os limites da mera captura do indivíduo ou da apreensão de algo em sua linha de visão direta (plain view).

6. A tese de encontro fortuito (serendipidade), adotada pela sentença, não se sustenta. A busca ativa no quarto não foi um achado casual, mas o resultado de uma busca não autorizada judicialmente. O mandado de prisão não conferia aos agentes um salvo-conduto para vasculhar a propriedade.

7. Reconhecida a ilicitude da busca no interior do domicílio (a “árvore envenenada”), todas as provas dela decorrentes são igualmente ilícitas e devem ser desconsideradas, por força do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do CPP. Isso inclui a apreensão da grande quantidade de drogas.

8. Inexistindo prova lícita da materialidade do crime de tráfico, a absolvição do apelante é medida que se impõe. As demais teses recursais restam prejudicadas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI e LVI; Código de Processo Penal, arts. 157 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC 156973/RS; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 0801081-02.2024.8.14.0015; STJ - HC 663.055/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ANTÔNIO LEANDRO DE SOUSA VASCONCELOS, por intermédio de suas advogadas constituídas, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 22555978), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (ID 22555885), em síntese, que no dia 12 de dezembro de 2023, por volta das 17h36min, policiais civis, em diligência para cumprir um mandado de prisão temporária expedido contra o denunciado por outro processo, dirigiram-se à sua residência. Ao realizarem a busca pessoal, encontraram em seu bolso duas porções de substância entorpecente. Segundo a exordial, o denunciado teria então informado que havia cerca de 3 kg de drogas (OXI) dentro de seu quarto, onde os policiais, ato contínuo, localizaram o entorpecente.

A defesa, em suas razões recursais (ID 26128615), pugna pela absolvição. Argui, preliminarmente, a nulidade das provas por ilicitude, decorrente da violação de domicílio, uma vez que os policiais não possuíam mandado de busca e apreensão. Aponta, ainda, cerceamento de defesa e contradições nos depoimentos policiais. No mérito, sustenta a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime prisional.

Em contrarrazões (ID 26646590), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória, sob o argumento de que o tráfico de drogas é crime permanente, o que legitimaria o ingresso no domicílio.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 28470348), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade de todas as provas obtidas a partir do ingresso dos policiais na residência do apelante, por violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da CF), uma vez que a diligência foi realizada apenas com um mandado de prisão, sem autorização judicial específica para busca e apreensão.

A preliminar merece acolhimento.

Ainda que o tráfico de drogas, em sua modalidade de "ter em depósito", seja classificado como crime permanente, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem, de modo objetivo e prévio, a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da casa.

No caso em tela, os agentes estatais se dirigiram ao local com a finalidade precípua de cumprir um mandado de prisão. O cumprimento de tal ordem, por si só, não constitui um salvo-conduto para a realização de uma busca exploratória e indiscriminada no interior do imóvel, prática conhecida como
fishing expedition
(pescaria probatória) e rechaçada pela jurisprudência pátria.

Os depoimentos dos próprios policiais, colhidos em juízo, revelam a ilicitude da ação. A testemunha Ricardo Augusto Maia Rosa afirmou que, após a abordagem inicial, indagou onde era o quarto do acusado e, ao entrar, sentiu um "cheiro muito forte", encontrando a droga em uma mala sobre o guarda-roupa. Já o Delegado Felipe Vitor Dias Castro declarou que o próprio acusado, após a busca pessoal, "relatou que havia mais drogas na casa". Há uma clara contradição sobre como a busca no quarto se iniciou: se por iniciativa do policial, atraído por um odor, ou por uma suposta confissão do réu. Essa inconsistência fragiliza a narrativa de que havia uma situação de flagrante evidente que justificasse a busca.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o cumprimento de mandado de prisão não autoriza a realização de busca domiciliar, e que a entrada na residência para esse fim não pode servir de pretexto para uma busca geral por provas.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DILIGÊNCIA CUMPRIDA EM ENDEREÇO ALHEIO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO AUTORIZA REALIZAÇÃO DE BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o mero cumprimento de mandado de prisão não autoriza a realização de busca domiciliar. Assim, conquanto conste que os agentes estavam dando cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do réu, isso não bastava para autorizar a realização de busca e apreensão dentro do domicílio dele.
(STJ - AgRg no RHC: 156973 RS 2021/0364616-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2022) – destaquei.

Este próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se alinhou a tal entendimento, reconhecendo que a busca exploratória durante o cumprimento de mandado de prisão é ilegal.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (...). BUSCA DOMICILIAR REALIZADA DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCOBERTA DE DROGAS NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO (SERENDIPIDADE) NÃO CONFIGURADO. BUSCA EXPLORATÓRIA ILEGAL (FISHING EXPEDITION). ILICITUDE DA PROVA ORIGINÁRIA.
(...) 1. O cumprimento de mandado de prisão não autoriza, por si só, a realização de busca exploratória no domicílio ou em seu perímetro (quintal), devendo a atuação policial se limitar à captura do indivíduo e à apreensão de ilícitos em sua posse direta ou em plena vista. 2. Não se configura encontro fortuito de provas (serendipidade) a descoberta de drogas mediante busca ativa e exploratória no quintal da residência, ainda que a diligência tenha se iniciado para o cumprimento de um mandado de prisão. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08010810220248140015, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 11/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

A busca no quarto do apelante não foi um achado casual, mas o resultado de uma varredura não autorizada judicialmente. Assim, reconhecida a ilicitude da busca no interior do domicílio (a "árvore envenenada"), todas as provas dela decorrentes, incluindo a apreensão dos 3 kg de droga e a eventual confissão sobre sua existência, são igualmente ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos, por força do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do CPP.

3. DO MÉRITO RECURSAL E DEMAIS TESES

Uma vez acolhida a preliminar de nulidade da prova, a análise do mérito recursal e das demais teses defensivas (cerceamento de defesa, dosimetria da pena, regime prisional e tráfico privilegiado) resta prejudicada.

Sem a prova material do crime de tráfico de drogas, qual seja, a apreensão lícita do entorpecente, a denúncia carece de justa causa para a condenação. A absolvição do apelante é, portanto, a medida que se impõe, por ausência de prova lícita da materialidade do delito.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por vislumbrar a ilicitude da prova que fundamentou a condenação, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para, reformando integralmente a sentença de primeiro grau,
absolver o apelante ANTÔNIO LEANDRO DE SOUSA VASCONCELOS
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

"Expeça-se, incontinenti, o competente alvará de soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso."

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026